Tribunal: TJDFT
Processo: 0716511-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUACAO E PROPORCIONALIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não se aplica o princípio da insignificância quando, além do valor do prejuízo não ser de pequena monta, o apelante ostenta outra condenação, tendo cometido o crime quando cumpria pena em regime aberto, o que eleva o grau de reprovabilidade do seu comportamento.
2. As provas produzidas, em especial os depoimentos da vítima e da testemunha de acusação, reforçados pelo Laudo de Exame de Local, confirmam que o acusado, no decorrer da ação criminosa, escalou um muro para ingressar na propriedade da empresa e rompeu os fios da cerca.
3. A prática de novo crime durante cumprimento de pena por delito anterior justifica a avaliação negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade.
4. A sentença recorrida aplicou o patamar de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas para elevar a pena base além do mínimo legal. Trata-se de critério amplamente aceito pela jurisprudência desta Corte.
5. O réu já havia adentrado o estabelecimento, cortado os fios da cerca, e se encontrava “a meio caminho” de finalizar o plano delitivo, de modo que o fator de redução de pena deve ser fixado em 1/2 (metade).
6. É da letra da lei a determinação do regime mais gravoso do que o apontado em razão da quantidade de pena, em se tratando de réu reincidente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.